Tribunal: TJSP
Processo: 2239179-59.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2239179-59.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante PLANO & PLANO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, é
embargada ANDREA FERNANDES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2239179-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24039 - R
2
Embargos de Declaração Cível no 2239179-59.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Plano & Plano Construções e Participações Ltda
Embargado: Andrea Fernandes de Oliveira
Comarca: Sorocaba
Voto no 24039
Embargos
de
declaração.
Restituição
de
valores
indevidamente levantados. De rigor a correção monetária
posto que não amplia a dívida. Os juros devem incidir a
partir do momento em que instados a devolverem o valor
levantado e assim não agiram. Embargos acolhidos em
parte.
Embargos de declaração opostos contra o
acórdão de págs. 331/338 que deu provimento ao agravo de
instrumento.
O embargante alega omissão quanto aos
valores indevidamente levantados pela embargada e seu patrono e
deverão ser restituídos devidamente corrigidos e com a incidência
de juros de 1% ao mês.
É o relatório.
De rigor a correção monetária posto que não
amplia a dívida; tão-só obsta que a diminua em face da corrosão
da moeda por força do fenômeno inflacionário”, tanto que a
Suprema Corte já assentara que ela “apenas assegura a sua
identidade no tempo” (RTJ 94/806 e RT 537/144), por achar-se
“superado nos tempos hodiernos o nominalismo puro e simples”,
tanto que ressaltou neste mesmo julgado e mais uma vez, o Min.
Athos Carneiro “que a correção monetária não é um plus que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2239179-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24039 - R
3
adiciona à dívida, mas, tão-somente, um minus que se evita (RE
1.124) (RT 663, pág.141).
Por outro lado, os juros devem incidir a partir
do momento em que instados a devolverem o valor levantado e
assim não agiram.
Embargos acolhidos em parte.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator